Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-60.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000243-60.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIANA RODRIGUES PAIVA BARRETO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. MUDANÇA DE NÍVEL E PÓS-GRADUAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 23/2001 C/C LEI Nº 41/2020. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RESTABELECIMENTO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STF E TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000243-60.2022.8.05.0084, em que figuram como apelante MARIANA RODRIGUES PAIVA BARRETO e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.